Tribunal: TJMT
Processo: 1029315-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029315-30.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: LUCIANA DE SOUSA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL DEVIDOS. EXCLUSÃO DO ANO DE 2023. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora e o condenou ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e de FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta, referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2023. O ente municipal pleiteia a improcedência total dos pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias da autora descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/88, em razão de sucessivas renovações; (ii) se a nulidade contratual parcial autoriza a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve observar o limite temporal fixado em lei local e atender a situações de necessidade excepcional e transitória, nos termos do art. 37, IX, da CF/88.
4. A Lei Municipal no 10.693/2019 de Rondonópolis autoriza contratos temporários por até 12 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período.
5. A prestação contínua de serviços entre 11/2019 e 12/2021 demonstra a descaracterização da excepcionalidade, configurando desvio de finalidade da contratação e nulidade do vínculo, conforme o Tema 551 do STF.
6. A ausência de prestação de serviços em 2022 e a regularidade contratual no ano de 2023 descaracterizam o vínculo contínuo naquele período, não sendo cabível a condenação por este ano.
7. A nulidade contratual não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, incluindo férias com 1/3 constitucional e FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
8. O Município não comprovou o recolhimento do FGTS nem o pagamento regular das férias e do terço constitucional, encargo que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professor mediante renovações sucessivas por período superior ao legalmente permitido descaracteriza a excepcionalidade da função pública, configurando nulidade contratual nos termos do art. 37, §2o, da CF/88. 2. É devido o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do FGTS ao servidor temporário cujo contrato é declarado nulo por desvirtuamento, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. A ausência de vínculo contratual no ano de 2023 e a inexistência de continuidade do serviço nesse período impedem sua inclusão na condenação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 10.693/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029315-30.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Assistência Social, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUSA SANTOS - CPF: 698.529.441-34 (RECORRIDO), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025